Tribunal: TJBA
Processo: 8005108-59.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005108-59.2021.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:

APELADO: JOSAFA MACHADO DIAS

Advogado(s)
:
VICTOR CHAVES QUILICI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO DE PERCENTUAL PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SENTENÇA ILÍQUIDA. NÃO CONFIGURAÇÃO. VALOR DA CONDENAÇÃO AFERIDO POR SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS IMPLICA NA LIQUIDEZ DO TÍTULO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DE ACORDO COM O ART. 85, § 3º DO CPC. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Não obstante a procedência parcial ilíquida, na origem, é possível a fixação de honorários de sucumbência quando o valor da condenação for obtido por simples cálculo aritmético. Precedentes do STJ e deste TJBA.

Recurso não provido. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº 8005108-59.2021.8.05.0150
, em que figuram, como
Apelante, MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS, e, como Apelado JOSAFA MACHADO DIAS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, e o fazem com base nos fatos e fundamentos abaixo expostos.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

PRESIDENTE

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora

PROCURADOR DE JUSTIÇA